Tribunal: TJMT
Processo: 1014828-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO COM EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda, visando à suspensão da decisão que designou a realização de hasta pública do bem penhorado em execução de sentença. Alega-se que a extinção da ação de habilitação de crédito sem julgamento de mérito teria gerado coisa julgada, impedindo a continuidade da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da ação de habilitação de crédito, sem julgamento de mérito, gera coisa julgada em relação à ação de execução, e se a designação da hasta pública viola o princípio da menor onerosidade ao executado.
III. Razões de decidir
3. A habilitação de crédito em inventário é mera faculdade do credor e não impede a continuidade da execução, especialmente quando a execução foi proposta antes da habilitação.
4. A extinção da habilitação sem julgamento de mérito não impede a continuidade da execução, pois não houve homologação da habilitação.
5. Não há violação ao princípio da menor onerosidade do executado, uma vez que a realização da hasta pública é medida adequada para satisfação do crédito exequendo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A extinção da ação de habilitação de crédito sem julgamento de mérito não gera coisa julgada em relação à ação de execução anteriormente proposta, sendo legítima a realização de hasta pública do bem penhorado."
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 1.017, 620; CC, art. 643.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1167031/RS, rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 6-10-2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014828-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (EMBARGADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 043.831.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA (EMBARGANTE), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO COM EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda, visando à suspensão da decisão que designou a realização de hasta pública do bem penhorado em execução de sentença. Alega-se que a extinção da ação de habilitação de crédito sem julgamento de mérito teria gerado coisa julgada, impedindo a continuidade da execução.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da ação de habilitação de crédito, sem julgamento de mérito, gera coisa julgada em relação à ação de execução, e se a designação da hasta pública viola o princípio da menor onerosidade ao executado.

III.
Razões de decidir

3. A habilitação de crédito em inventário é mera faculdade do credor e não impede a continuidade da execução, especialmente quando a execução foi proposta antes da habilitação.
4. A extinção da habilitação sem julgamento de mérito não impede a continuidade da execução, pois não houve homologação da habilitação.
5. Não há violação ao princípio da menor onerosidade do executado, uma vez que a realização da hasta pública é medida adequada para satisfação do crédito exequendo.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A extinção da ação de habilitação de crédito sem julgamento de mérito não gera coisa julgada em relação à ação de execução anteriormente proposta, sendo legítima a realização de hasta pública do bem penhorado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 1.017, 620; CC, art. 643.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1167031/RS, rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 6-10-2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda, em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Execução de Sentença proferida da Ação Monitória n. 0000003-72.1996.8.11.0014 - Código 584, designou a realização de hasta pública do bem penhorado.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a parte recorrida manejou a Ação de Execução, em desfavor do Espólio, ora recorrente, e em seguida propôs ação de Habilitação de Crédito n. 0000781-80.2012.8.11.0014 – código 61091.

Informa que, na ação de habilitação de crédito, dada a conexão com a ação de execução, posto que o imóvel dado em garantia e que se busca executar é o mesmo que consta no inventário, o Magistrado determinou a intimação da parte exequente/agravado, para se manifestar sobre qual via seria a pretendida para a satisfação de seu crédito, de modo que deveria optar sobre qual ação deveria ser extinta.

Assevera que, naqueles autos de habilitação de crédito, o banco agravado quedou-se inerte, de modo que, a ação foi extinta, sem julgamento de mérito, com trânsito em julgado.

Aduz, outrossim, que a agravada, igualmente, deixou de se manifestar nos autos da ação de execução por mais de 05 (cinco) anos, inclusive, sem informar a opção pela sua continuidade em detrimento daquela de habilitação de crédito, de sorte que não seria possível se manter inerte nas duas ações, e depois do trânsito em julgado da ação de habilitação, requerer o andamento do feito na ação de execução.

Alega que a sentença de extinção do feito, nos autos da ação de Habilitação de Crédito (n. 0000781-80.2012.8.11.0014 – código 61091), fez coisa julgada, e em razão da conexão com os autos de execução, deveria ser, igualmente, extinta.

Afirma que o deferimento da designação de hasta pública, nos autos n. 0000003-72.1996.8.11.0014, é temerária, porquanto viola a coisa julgada, além de permitir que o exequente promova atos de execução mesmo após sua desídia, dado que se manteve inerte por mais de 5 anos.

Afiança que opôs embargos de declaração em face da decisão que determinou o prosseguimento do feito e a realização da hasta pública, contudo, o Magistrado de primeiro grau não se manifestou acerca do pedido de abandono processual, de modo que não acolheu os aclaratórios, mantendo a decisão obscura.

Assim, diante do perigo da demora, eis que o procedimento de concretização da hasta pública pode ocasionar a perda do objeto, requer a suspensão da decisão atacada no presente recurso de agravo de instrumento.

A tutela antecipada foi, por mim, indeferida, id. 225750663.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 231400690.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte agravante visa à suspensão da decisão que designou a realização de hasta pública do bem penhorado.

Confere-se dos autos, que o Banco do Brasil ajuizou a ação monitória - 0000003-72.1996.8.11.0014, eis que credora, à época da apresentação da inicial, d aquantia de R$82.916,32 (oitenta e dois mil novecentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), oriundos do saldo devedor na conta corrente mantida na instituição financeira. (id. 69960073, autos de origem).

Verifica-se, do andamento processual, que depois de receber a citação, e o respectivo mandado de pagamento, o feito prosseguiu sem o pagamento devido, de modo que constitui-se, por meio de sentença, o título judicial.

Na fase de execução do referido título, após superadas todas as objeções jurídicas pelo Agravante, houve a penhora do imóvel descrito no edital (id. 6996006), denominado Fazenda Buritizal, registrada no Serviço de registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, sob o número R-02, matrícula 995, fl. 144 do Livro 2-D, avaliado em 03/02/2000, em R$130.615,39 (cento e trinta mil seiscentos e quinze reais e trinta e nove centavos).

Confere-se, ainda, que o referido bem penhorado já foi levado à hasta pública em diversas ocasiões pretéritas, como se vê do andamento processual da Ação de Execução.

O agravante aduz, contudo, que o banco exequente propôs, após a execução, propôs ação de Habilitação de Crédito n. 0000781-80.2012.8.11.0014 – código 61091, a qual, em razão da inércia do Agravado, foi extinta sem julgamento do mérito e, por essa razão, fez coisa julgada, que, em razão da conexão com os autos de execução, deveria ser, igualmente, extinta.

Sem razão, porém.

O pedido de habilitação de crédito em inventário, consubstanciado no art. 1.017 do CPC/73, então vigente à época, trata-se de mera faculdade dada ao credor, visto que não afasta a possibilidade de interposição de ação de execução ou de cobrança.

Veja-se, nos termos dos artigos 1.017 e seguintes, do CPC/1973, pode o credor do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, e, havendo o consenso entre os herdeiros, será determinada a reserva de bens ou valores suficientes para o pagamento. Contudo, não havendo concordância das partes, deverá o credor valer-se das vias ordinárias para a discussão sobre a origem ou a exigibilidade da dívida.

Sobre o assunto, assinala a doutrina:

“É indispensável o acordo unânime, porque a habilitação, in casu, é não contenciosa. Por isso, não havendo concordância de todas as partes sobre o pagamento, será o credor remetido para os meios ordinários (art. 643 do NCPC), ou seja, terá ele de propor a ação contenciosa contra o espólio, que for compatível ao título de seu crédito (execução ou ordinária de cobrança, conforme o caso). Há, porém, uma medida cautelar que o juiz toma, ex officio, em defesa do interesse do credor que não obtém sucesso na habilitação: se o crédito estiver suficientemente comprovado por documento e a impugnação não se fundar em quitação, o magistrado mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor, enquanto se aguarda a solução da cobrança contenciosa (medida cautelar ex officio) (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 843)”

No entanto, embora seja facultativo ao autor a escolha do meio pelo qual pretende cobrar seu crédito, não é admissível a utilização de duas vias judiciais para efetuar a mesma cobrança, cabendo a ele optar entre uma ou outra forma de satisfação, em respeito ao princípio da menor onerosidade para o executado.

Nesse viés, já decidiu o STJ, cujo acórdão restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO - CONCORDÂNCIA DOS SUCESSORES, COM A RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM LASTRO NO MESMO CRÉDITO, CONTRA A CO-DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE NECESSIDADE - CARÊNCIA DA AÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Uma vez eleita a via judicial pelo credor, em que se deu a efetiva habilitação do crédito no bojo do inventário, não é dado a esse credor a possibilidade de se valer de nova via judicial para obter o mesmo crédito, seja em relação ao próprio espólio, seja em relação ao co-devedor, pois, em ambos os casos, a habilitação de crédito anteriormente intentada e judicialmente homologada já atingiu tal finalidade, tornando a adoção de outra medida judicial (seja, executória, ou de cobrança), por conseguinte, absolutamente inócua, e, mesmo, desnecessária;

II - Na hipótese dos autos, ao Banco-credor, por inexistir, à época, individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se daria somente com a consecução da partilha, era dada a possibilidade de promover ação de execução (única, ressalte-se), com lastro na retrocitada Escritura Pública de Confissão de Dívida, em face do Espólio, bem como da co-devedora, ora recorrida. Entretanto, o Banco-credor, deixando de se valer dessa via judicial, entendeu por bem habilitar o respectivo crédito nos autos do inventário, no que logrou êxito;

III - Nesse contexto, considerando que, após a habilitação do crédito, os bens reservados serão alienados em hasta pública, observando-se, no que forem aplicáveis, as regras da execução por quantia certa contra devedor solvente, tal como determina o artigo 1017, CPC, o ajuizamento de "nova" execução, com base no mesmo crédito, agora, contra o co-devedor, redundará, na prática, na existência de duas execuções concomitantes para cobrar a mesma dívida, o que não se afigura lícito. Veja-se que, nessa descabida hipótese, ter-se-ia duplicidade de penhora para satisfazer o mesmo débito, bem como de condenações às verbas sucumbenciais, o que, inequivocamente, onera, em demasia, o devedor, contrariando, por conseguinte, o artigo 620 do CPC;

IV - Efetivamente, tal proceder, além de não observar o Princípio da menor onerosidade para o executado, denota, inequivocamente, falta de interesse de agir do autor da ação, na modalidade necessidade;

V - Recurso Especial improvido ( REsp 1167031/RS, rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 6-10-2011).

Dessa feita, a alegação de que a extinção da Ação de Habilitação faria coisa julgada em relação à Ação de Execução, não pode prosperar, eis que, a proibição de intentar o recebimento da dívida por vias ordinárias só se daria em caso de homologação do pedido de Habilitação, haja vista que a Ação de Execução fora proposta em data anterior à Ação de Habilitação.

Sendo assim, de rigor a manutenção da decisão que designou a realização de hasta pública do bem penhorado, não havendo na decisão agravada nenhum desacerto que mereça reparo por esta E. Corte.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024